Tribunal: TJMT
Processo: 1007990-36.2023.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007990-36.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[UBIRATAN DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 130.418.347-58 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso . DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1o VOGAL: Acompanho o Relator. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 2a VOGAL: Manifesto divergência quanto ao voto do relator. Os critérios da fixação dos danos morais serão: a extensão do dano (artigo 944 do CC), função pedagógica do dano moral, capacidade econômica das partes, evitar o enriquecimento sem causa. Assim, reputo justa e razoável a condenação da parte reclamada em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDA A SEGUNDA VOGAL NO QUE SE REFERE AO VALOR INDENIZATÓRIO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA.
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. ÚNICA RESTRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Inexiste nos autos demonstração inequívoca do ato jurídico, uma vez que todas as provas trazidas estão em nome de terceiro estranho aos autos, inexistindo qualquer documento referente à parte recorrente.

2. A fragilização dos elementos probatórios e a ausência de elementos robustos aptos a comprovar as alegações da parte recorrida resultam na responsabilização pelos danos causados.

3. É assente na jurisprudência de que a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito enseja dano moral na modalidade
in re ipsa
(Súmula 22/TR-MT).

4. Sentença reformada.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado interposto contra sentença de improcedência dos pedidos iniciais e condenação em litigância de má-fé.

Em suas razões recursais, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença sob o fundamento de que os documentos comprobatórios trazidos em sede de contestação são referentes a terceiro estranho aos autos.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1007990-36.2023.8.11.0002

Polo Ativo

UBIRATAN DE OLIVEIRA JUNIOR

Polo Passivo

BANCO DO BRASIL SA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Juntada de documento em contrarrazões.
O CPC é expresso quanto à vedação de juntada de documentos
a posteriori
, salvo as exceções descritas no artigo 435, CPC.

No caso dos autos, a documentação diz respeito à relação jurídica supostamente tida entre as partes.

O grande volume de ações e os percalços inerentes a uma ação de rito célere recomenda que haja uma visão diferenciada, mais maleável, acerca dos prazos.

A contraposição entre a verdade material da relação jurídica, efetivamente comprovada nos autos, ainda que em segundo grau de jurisdição, e a verdade formal, da inexistência da relação jurídica, deslocaria a conclusão da relação jurídica para a declaração de uma inverdade e, o pior, chancelar o pagamento de danos morais.

Trata-se de uma situação que pode ocorrer devido à aplicação clássica das regras processuais em direitos disponíveis.

Entendo pela análise particular da situação e a admissão, em determinadas circunstâncias, da documentação juntada: (i) quando for extreme de dúvidas a comprovação da relação jurídico material a qual se quer ver declarada a inexistência e, ainda, (ii) quando a parte alegue tal situação em nível de razões recursais.

Isso é necessário para encontrar uma solução processual mediana que possa, a um só tempo, evitar a declaração de uma injustiça, e, ainda, primar pela mínima observância das regras processuais.

Depreende-se, dos autos, que a juntada da documentação foi ocorreu em sede de contrarrazões, ou seja, na teia defensiva recursal. A juntada de documentação em nome de terceiro foi noticiada em sede de embargos de declaração, inexistindo qualquer manifestação no sentido de corrigir o erro até as contrarrazões.

Por isso, não admito a juntada do documento em sede recursal.

Do mérito.
Eis trechos da sentença recorrida:

“A parte Reclamante ajuizou a presenta ação em desfavor da Reclamada, sob o fundamento de inclusão indevida nos órgãos de proteção ao crédito em razão da ausência de relação jurídica com a empresa Ré.

Realizada a audiência de conciliação o acordo restou infrutífero.

A empresa Ré apresentou contestação tempestivamente. No mérito afirma que não cometeu ato ilícito uma vez que a parte reclamante possui contrato assinado com a reclamada. Impugna a existência das figuras da culpa e da relação de causalidade, postulando, ao final, a improcedência da reclamação.

A parte Autora apresentou impugnação à contestação.

Pois bem.

No mérito, a parte reclamada afirma a existência do débito e relação jurídica, apresentando em sede de contestação foto do reclamante e “Proposta/Contrato de Adesão a Produtos e Serviços” (Id 119318787), demonstrando o requerimento dos serviços contratados junto à reclamada e a relação jurídica entre as partes. Estando assinado com biometria facial, evidenciando a verdadeira identidade ali exarada em comparação com o documento pessoal apresentado no ato da contratação. Que se diga que tal conclusão (sobre identidade das imagens) resulta de análise a olho nu.

Vê-se que a Proposta de Adesão, assinada, comprova a existência de relação jurídica entre as partes e a contratação de cartão de crédito e dos débitods.

Além do documento alhures assinado eletronicamente, constam nos autos proposta/contrato de abertura de conta, comprovante de empréstimo, documento pessoal, foto do reclamante, demonstrando a contratação e utilização dos serviços contratados e a legitimidade da negativação.

Sendo assim, diante de tão robusta prova, a Reclamada cumpriu satisfatoriamente com seu ônus probatório (art. 373, II do CPC), mesmo frente às argumentações da inexistência de relação jurídica e débito por parte da Reclamante.

Destaca-se que se a parte requerida não tivesse o cuidado e a diligência de ter em mãos toda a documentação apresentada, que ratificam a origem do débito, certamente seria condenada em danos morais, causando um locupletamento ilícito, o que deve ser combatido, pois o Código de Defesa do Consumidor não deve ser utilizado como escudo à litigância de má-fé.

Restou evidente que a parte demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do art. 80, do Código de Processo Civil.

Os fatos mencionados demonstram atitude de deslealdade processual, caracterizando a parte reclamante como litigante de má-fé.

Condutas como essa, onde o único intento é o lucro fácil, por meio da violação da boa-fé contratual e processual, têm abarrotado os juizados especiais de processos, retardando o julgamento de causas legítimas e onde as partes mais necessitam da tutela jurisdicional.

Ante o exposto, forte no art. 487, I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte Reclamante.

Condeno a parte reclamante, como litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), ao pagamento de multa no importe de 9% (nove por cento) sobre o valor dado à causa, bem como nas custas processuais e honorários de advogado, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais) – art. 55 da Lei 9.099/95, verba que será paga em benefício dos procuradores da reclamada.”

Em que pese a fundamentação adotada pelo juízo
a quo
, tenho que a pretensão da parte recorrente merece acolhimento. Explico.

Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu da contraprova, existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo (CPC, art. 373).

Nas relações consumeristas, como é a hipótese em exame, o Código de Defesa do Consumidor prevê a inversão de tal encargo seja mediante os aspectos da verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte promovente (artigo 6o, VIII) -
ope judicis
-; seja da atribuição ao fornecedor de produtos ou serviços a excludente da responsabilidade objetiva no sentido de que o defeito inexiste ou comprovada a culpa exclusiva do consumidor (ou de terceiro) –
ope legis
.

Embora a parte recorrida assevere que houve contratação, compulsando os autos, inexiste demonstração inequívoca do ato jurídico. Isso porque a parte, em todo seu acervo probatório, anexou documentos referentes à pessoa de RENATO AMBRÓZIO FERREIRA, terceiro estranho aos autos.

Havendo a fragilização do acervo probatório trazido pela parte recorrida e inexistindo elementos de prova robustos que comprovem efetivamente a relação jurídica entre as partes, a parte recorrida não se desincumbiu de seu ônus probatório nos termos do art. 373, inciso II do CPC, restando estabelecida a falha na prestação de serviços.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADA - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA - FRAUDE - INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada, uma vez que as provas produzidas nos autos foram analisadas e suficientes para o julgamento da lide.

2. O recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da recorrida, de modo que não ficou demonstrada a legitimidade da negativação do seu nome nos cadastros de inadimplentes.

3. Em que pese o reclamado tenha apresentado cédulas de crédito bancário assinadas eletronicamente supostamente pela recorrida, as mesmas tornaram-se duvidosas quando da impugnação específica da requerente, posto a divergência da Geolocalização, fatos e informações estas não impugnadas pelo reclamado.

4. Na hipótese, as referidas negativações são indevidas, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

5. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.

6. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

7. Não comprovada à regularidade do débito, mantém-se a declaração de inexigibilidade da dívida.

8. Recurso conhecido e improvido.

(N.U 1004894-86.2022.8.11.0086, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 17/03/2023, Publicado no DJE 20/03/2023)

Desse modo,
reconhecida a restrição indevida, a jurisprudência consolidada é no sentido de que enseja o dever de indenizar diante do preenchimento dos elementos para configuração da responsabilidade civil objetiva: ato ilícito (i), dano (ii) e nexo causal (iii), uma vez que se perfectibiliza na modalidade
in re ipsa
, quer dizer, com vinculação à própria existência da conduta e sendo presumidos os seus resultados.

Neste sentido, a Turma Recursal deste Estado editou a Súmula 22, a seguir:

SÚMULA 22: A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade ‘in re ipsa’, salvo se houver negativação preexistente.

No que se refere ao arbitramento do valor dos danos morais, é consabido que a sua fixação não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

Em consulta ao extrato de negativações acostado na inicial, verifica-se que a única restrição existente é aquela
sub judice
.

Dentro dessa parametrização,
mostra-se justo e razoável o arbitramento em R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reforma a sentença recorrida e julgar PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para (i) declarar a inexigibilidade do débito
sub judice
e (ii) condenar a parte recorrida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), juros fixados a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ) e correção monetária do arbitramento (Súmula 362/STJ), por consequência, extinto o feito, com resolução do mérito.

Diante do resultado do recurso, deixo de arbitrar honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024